Tribunal: TJDFT
Processo: 0709647-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. ATENDIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL “OPE LEGIS”. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA OS DEMAIS LITISCONSORTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o exequente não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso, houve cumprimento parcial da emenda para a juntada de documentos e procuração de parte dos exequentes.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido, devendo os autos retornar à instância de origem para regular prosseguimento em favor dos exequentes indicados, mantida a sentença em relação aos demais.